Tribunal: TJDFT
Processo: 0701283-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC N. 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que o condenou “a pagar a parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária a partir do registro desta sentença, somado a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”. Insurge-se o ente público quanto à correção monetária e aos juros de mora. Alega que deve incidir a taxa SELIC e que é indevida a fixação de juros moratórios no percentual de 1% ao mês, pois a taxa SELIC engloba juros e correção monetária.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58398913). Isento do recolhimento do preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões não apresentadas.
3. A Emenda Constitucional n. 113/2021, em seu artigo 3o, estabelece que "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".
4. Assim, a partir de 09/12/2021, com a publicação e entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, nos termos do artigo 3o, impõe-se a utilização da SELIC como fator de contagem de correção monetária e juros de mora.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que sobre a condenação na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais se aplique a Taxa Selic, sem a incidência de juros, uma vez que na referida taxa os juros já estão inclusos, acumulada mensalmente. Sem custas e sem honorários.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.